Tribunal: TJBA
Processo: 0011490-12.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0011490-12.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NADIA PIMENTEL CESAR Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA (OAB:BA23152-A) APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): JAMILTON CARDOSO SILVA (OAB:BA28032-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESTINADA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DOS DEPÓSITOS DE FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMAS 191 E 916 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO IPCA-E E, APÓS A EC Nº 113/2021, DA TAXA SELIC. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Recurso de Apelação interposto por ex-contratada temporária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face de Município, na qual a autora postulou o pagamento de indenização substitutiva correspondente aos depósitos de FGTS relativos ao período de contratação temporária sob o regime REDA, exercido entre 01/05/2004 e 30/03/2008. A apelante sustenta que a prorrogação sucessiva do vínculo administrativo por quase quatro anos descaracterizou a excepcionalidade da contratação temporária e tornou o vínculo nulo por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da servidora sob contratação temporária REDA por período superior ao limite legal previsto na Lei Municipal nº 705/93 configura desvirtuamento da contratação excepcional e nulidade do vínculo administrativo; e (ii) estabelecer se a nulidade do contrato administrativo assegura à servidora o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência vinculante do STF. III. Razões De Decidir 3. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui caráter excepcional e exige previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária efetivamente demonstrada e interesse público excepcional. 4. A Lei Municipal nº 705/93 limitava a contratação temporária ao prazo máximo de 12 meses, admitida apenas uma prorrogação por igual período, de modo que a permanência da apelante por aproximadamente 47 meses extrapolou o limite legal e descaracterizou a natureza transitória do vínculo. 5. O exercício contínuo da função de Auxiliar Administrativo I evidencia que a Administração Pública utilizou a contratação temporária para suprir necessidade permanente da estrutura administrativa, em afronta à exigência constitucional de concurso público. 6. O desvirtuamento da contratação temporária acarreta a nulidade do vínculo administrativo, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, sem conversão automática do vínculo em regime celetista. 7. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 e 916 de repercussão geral, firmou entendimento de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal assegura apenas o direito aos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos de FGTS previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 8. O pagamento do FGTS em hipóteses de nulidade contratual constitui mecanismo de proteção mínima ao trabalhador e impede o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho prestada em vínculo irregular. 9. O ajuizamento da ação originária perante a Justiça do Trabalho interrompe a prescrição quinquenal aplicável às demandas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC e do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ainda que posteriormente reconhecida a incompetência material daquela Justiça Especializada. 10. A atualização monetária das parcelas devidas deve observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, incidindo, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, conforme o Tema 810 do STF, o Tema 905 do STJ e a EC nº 113/2021. IV. Dispositivo E Tese 11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Município de Vitória da Conquista ao pagamento da indenização substitutiva correspondente aos depósitos de FGTS relativos ao período de 01/05/2004 a 30/03/2008, com incidência de correção monetária e juros de mora na forma da fundamentação. Tese de julgamento: 1. A prorrogação sucessiva de contratação temporária sob regime REDA além do prazo legal descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e acarreta a nulidade do vínculo administrativo. 2. A nulidade da contratação temporária realizada sem observância dos requisitos constitucionais assegura ao servidor apenas o direito aos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos de FGTS previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 3. O ajuizamento de ação perante juízo posteriormente declarado incompetente interrompe a prescrição quinquenal aplicável às demandas propostas contra a Fazenda Pública, desde que mantidas a identidade de partes, pedido e causa de pedir. 4. O pagamento do FGTS em contratos administrativos nulos impede o enriquecimento sem causa da Administração Pública e concretiza os princípios da moralidade e da legalidade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, II, IX e § 2º, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, 240, § 1º, e 373, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 705/93. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; STF, RE 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno; STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno; STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0507090-48.2018.8.05.0004, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, DJEN 15/09/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0308557-60.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, DJEN 27/01/2026; TJBA, Apelação nº 0303977-67.2015.8.05.0039, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, DJEN 20/08/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0001761-17.2012.8.05.0039, Rel. Des. Graça Marina Vieira Furtado, Quinta Câmara Cível, DJEN 18/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0011490-12.2010.8.05.0274, em que figuram como APELANTE NADIA PIMENTEL CESAR e como APELADO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA